Tribunal: TJMT
Processo: 0003283-95.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003283-95.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO - CPF: 062.595.144-17 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
IMPERTINÊNCIA
– LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – DICÇÃO DO ART. 89, §6º DA LEI N.º 9.099/95
– APELO DESPROVIDO.

O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, porquanto descontado do cálculo prescricional o período no qual o processo esteve suspenso, nos termos do art. 89, §6º da Lei n.º 9.099/95, a afastar a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa arguida pela defesa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 3283-95.2017.811.0020 – código 83615, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, no

regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços em prol da comunidade, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo da
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 99661975 - Págs. 157/163, o apelante almeja unicamente o reconhecimento da

prescrição retroativa
da pretensão punitiva
, a fim de ver
declarada extinta sua punibilidade.

Em contrarrazões vistas no ID 99661975 - Págs. 175/179, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 100637492, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito a Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 99661975 - Pág. 170), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o apelante
MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO
foi denunciado e
condenado
como incurso no
art. 306, §1º, II, do CTB
, porque no dia 08 de maio de 2017, por volta das 22h30min, no Bairro Cohab, na cidade de Alto Araguaia/MT, conduziu veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Infere-se da denúncia que na data e horário supramencionados, durante rondas de praxe, a Polícia Militar se deparou com o acusado conduzindo o veículo VW Gol, placa HNK-7897 de Jales/SP e decidiu proceder com a abordagem.

Ato contínuo, durante o procedimento normal de revista, constatou-se que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como fala alterada, ironia e forte odor etílico, sendo lavrado o auto de constatação e realizada sua prisão em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal, tendo por certo que a autoria e a materialidade delitivas são incontestes, uma vez que não houve irresignação recursal neste ponto.

1.

Da alegada prescrição retroativa da pretensão punitiva:

A teor das razões recursais, a defesa
almeja unicamente ver declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
.

Todavia,
a pretensão não merecer prosperar.

Muito embora seja certo que houve o trânsito em julgado para a acusação, também o é que nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame, pois, ponderando a pena concretamente aplicada –
06 (seis) meses de detenção
, na hipótese de prescrição em sua modalidade retroativa, o respectivo prazo prescricional seria de
03 (três) anos
, nos termos do que dispõe o art. 109, VI, do Código Penal, e tal interregno não foi alcançado no caso dos autos.

Esclareço que o fato ocorreu em
08/05/2017
e a denúncia foi recebida em
28/08/2017
,
conforme se depreende da decisão anexada no ID 99661975 - Pág. 40, ao que se seguiu a homologação da suspensão condicional do processo, cujas condições são vistas no ID 99661975 - Págs. 55/57.

Sucede que o mencionado benefício foi revogado em 14/10/2019, uma vez que
“o réu não cumpriu com as condições que lhe foram impostas, tampouco foi encontrado no endereço indicado nos autos para ser intimado” sic
ID 99661975 - Pág. 85.

Após, o feito retomou seu trâmite, tendo a sentença condenatória sido proferida (ID 99661975 - Pág. 144/146); e, nada obstante inexista nos autos a data específica de sua publicação no DJe, deve-se ter como marco interruptivo o dia 08/02/2018, quando os autos foram em carga do Gabinete para a Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos termos do art. 389 do CPP, aferível por intermédio do extrato de andamentos da ação penal correlata, disponível no endereço eletrônico deste e. Sodalício.

Nessa ordem de ideais, deve-se excluir, de proêmio, o período no qual vigorava o benefício da suspensão condicional da pena, nos exatos termos do art. 89, §6º da lei 9.099/95, segundo o qual “
não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo”
.

Dessarte, é de se concluir que o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos indicados alhures [do recebimento da denúncia à publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação], porquanto
descontado do cálculo prescricional o período no qual o processo esteve suspenso
.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 302, § 1º, II, AMBOS DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995, "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". Na hipótese, o agravante, condenado à pena de 8 meses de detenção, teve o benefício da suspensão condicional do processo concedido em 31/3/2017 e revogado em 18/7/2018 pelo descumprimento das condições impostas.
Nesse contexto, não transcorreu o prazo de 3 anos entre o recebimento da denúncia (2/2/2017) e a publicação da sentença condenatória (18/5/2020). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 643.938/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – destaquei.

Feitas tais ponderações, e sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

2.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL MESSIAS NEPOSIANO MONTEIRO
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º 3283-95.2017.811.0020 – código 83615.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021